Tribunal: STF
Processo: ARE 1278739
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº. 8.429/92. APELAÇÃO CÍVEL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CUMULATIVAMENTE. REMESSA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CONDENAR A RÉ À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pela parte Ré e pela União Federal, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pela União na qual objetivava a condenação da Ré pela violação do disposto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92.
    2. In casu, a improbidade estaria consubstanciada especificamente no fato da ré, ex-servidora do INSS, lotada no Serviço de Orientação de Recuperação de Créditos – SEREC, no gozo de suas atribuições, ter realizado diversas e indevidas transferências de créditos fiscais da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para outras pessoas jurídicas, durante o período de 13/12/2006 a 05/02/2007, sem a observância dos trâmites legais devidos, expressamente previstos nas normas setoriais de atribuição e competência dos setores previdenciários; parâmetros normativos estes, que uma servidora com o tempo de carreira apontado (25 anos), não poderia alegar desconhecer.
    3. No que se refere à aplicação da multa, forçoso reconhecer sua natureza jurídica diversa da penalidade de ressarcimento integral do dano Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo. Assim, apesar de o artigo 12, inciso III, prever o limite de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, tem-se que o ato de improbidade praticado não foi dotado de máxima ofensividade e, por consequência, a multa civil aplicada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste tópico buscou o Juízo a quo aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade privilegiando uma dosimetria adequada ao caso concreto. Neste eito, no que pertine à questionada gravosidade da multa civil imposta pela sentença objurgada (três vezes o valor da sua última remuneração no exercício do cargo), tem-se que a proporcionalidade exigida pelo art. 12 da Lei n° 8.429/92 foi corretamente aplicada, diante da consideração pela magistrada dos atos ilícitos praticados e da lesividade efetivamente causada, situações identificadas e consideradas para a comutação das sanções. Isso porque o art. 12 da Lei nº 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado.
    4. No que se refere à suspensão dos direitos políticos, correto o argumento da União no que se refere a imposição da penalidade de suspensão dos direitos políticos, por prazo não inferior a 3 (três) anos, uma vez que tal pena não visa a simplesmente obstar o acesso a cargos políticos, tendo também por objetivo impedir a formação de novo vínculo funcional, mediante aprovação em concurso público. Deste modo, deve ser alterado o decisum nos moldes autorizados, inclusive, pela Remessa Necessária, determinando a condenação da Ré à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos.
    5. Apelação da Ré desprovida
    6. Apelação da União parcialmente provida.
    7. Remessa Necessária parcialmente provida” (págs. 34-35 do documento eletrônico 91).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 95).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 1º, III; e 37, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que
    “[t]anto o ilícito quanto as penalidades que a Recorrida lhe imputa são manifestamente desproporcionais aos erros procedimentais que possam ter sido cometidos pela Recorrente, pois os erros alegados sequer causaram prejuízo ao erário público, além de não ter ficado demonstrado o dolo da Recorrente em nenhum momento no desenrolar dos fatos” (pág. 7 do documento eletrônico 98).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Verifico, ainda, que o Tribunal a quo, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que:
    “In casu, a improbidade estaria consubstanciada especificamente no fato da ré, ex-servidora do INSS, lotada no Serviço de Orientação de Recuperação de Créditos – SEREC, no gozo de suas atribuições, ter realizado diversas e indevidas transferências de créditos fiscais da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para outras pessoas jurídicas, durante o período de 13/12/2006 a 05/02/2007, sem a observância dos trâmites legais devidos, expressamente previstos nas normas setoriais de atribuição e competência dos setores previdenciários; parâmetros normativos estes, que uma servidora com o tempo de carreira apontado (25 anos), não poderia alegar desconhecer. 
    A Lei nº 8.429/92 prevê a possibilidade do magistrado aferir a gravosidade da situação fático-jurígena, imputando sanções que retribuam os atos. E, conforme documentos acostados nos autos, restou comprovada frequência das inserções indevidas, a tal ponto que descabido o argumento de desídia ou imprudência da servidora. Isto porque, as transferências irregulares de créditos fiscais, foram em número superior a duzentos, e em valores vultosos. 
    Noutro eito, descabido também dar trânsito ao argumento de que inexistiu dano ao erário ou qualquer benefício para a Apelante, haja vista que os créditos lançados por ela foram a seguir cancelados por outro servidor, sem que a empresa tivesse tirado proveito da situação. Isto porque mais do que o montante de eventual prejuízo material ao erário, a Lei nº 8.429/92 prevê a punição de todos aqueles que malferem o interesse público, tomado na sua acepção principiológica de proteção ao interesse da coletividade” (pág. 32 do documento eletrônico 35).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da Lei 8.429/1992, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE 909.406-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
    3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92.
    4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    5. Agravo regimental não provido.
    6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE 874.450-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Processo administrativo-disciplinar. Policial militar. Demissão. Razoabilidade da sanção. Reanálise. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 980.074-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ARTS. 11 e 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2008. 
    Com espeque no conjunto probatório, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que não enquadrou a conduta dos agravados como improbidade administrativa, uma vez que praticada sem que estivessem no exercício da atividade policial, e afastou a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.429/1992. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e a reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 768.891-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator